Tribunal: TJPA
Processo: 0800848-15.2019.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800848-15.2019.8.14.0133

APELANTE: GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

APELADO: ESTADO DO PARA, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA ANTECEDENTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, VI, DO CPC/2015,
ANTE O ACORDO ENTABULADO NOS AUTOS DOS AGRAVOS DE INSTRUMENTO Nº 0804262-32.2019.8.14.0000 E Nº 0804251-03.2019.8.14.0000
. ALEGAÇÃO DE
QUE O JULGAMENTO DEVERIA RESOLVER O MÉRITO
, UMA VEZ QUE A TRANSAÇÃO HOMOLOGADA EM JUÍZO É TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, NOS TERMOS DO ART. 487, III, B, DO CPC.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A agravante interpõe o recurso objetivando demonstrar que a decisão monocrática deve ser reformada sob o argumento de que a continuidade da operação do aterro é tema alcançado pelo acordo, não podendo importar em reconhecimento superveniente da perda de interesse processual, visto que a demanda só foi resolvida, ainda que provisoriamente, pela existência do pacto construído entre as partes.

2.

No caso dos autos do processo em epígrafe, verifica-se que desde o primeiro acordo celebrado entre as partes, e homologado em juízo no âmbito do processo nº 0804262-32.2019.8.14.0000 (ID. 1907195), em que as partes envolvidas se comprometeram a adotar inúmeras condutas à regularização do aterro de Marituba, já se esvaziou por completo o objeto da ação de origem, que consistia na determinação judicial para a continuidade das atividades de recebimento e destinação de resíduos sólidos da região metropolitana de Belém, tendo em vista que o provimento judicial seria, neste momento processual, desnecessário e inútil.

3.

Diante disso, verifico que se encontra escorreita a decisão recorrida ao julgar extinto o processo de origem, sem resolução de mérito, pela perda superveniente do interesse de agir, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, uma vez que a questão ora controvertida é objeto dos Agravos de Instrumento nº 0804262-32.2019.8.14.0000 e nº 0804251-03.2019.8.14.0000

4.

Agravo interno conhecido e improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 19 de agosto de 2024.

Julgamento presidido pela
Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
GUAMÁ TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.
em face da decisão monocrática (ID. 16411106), que negou provimento ao
recurso de apelação, nos seguintes termos:

“(...) Compulsando os autos de origem, verifica-se que o autor, ora apelado, ajuizou o Pedido de Tutela de Urgência Antecipada Antecedente para obrigar a empresa Guamá Tratamento de Resíduos Ltda a continuar recebendo e tratando os resíduos provenientes da capital.

Ademais, fazendo um breve resumo dos fatos, ressalto que o MM. Juiz Plantonista da 1.ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, nos autos do Pedido de Tutela de Urgência Antecipada Antecedente (nº. 0800848-15.2019.8.14.0133), indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo Município de Belém para obrigar a empresa apelante a continuar recebendo e tratando os resíduos provenientes da capital, tendo em vista a referida empresa ter anunciado o encerramento de suas atividades no aterro de Marituba, a partir do dia 01.06.2019.

Por sua vez, a supracitada decisão foi objeto do agravo de instrumento nº.
0804262-32.2019.8.14.0000,
cujo objeto, dentre outros correlatos, era impedir que houvesse a paralisação do funcionamento do Aterro sanitário de Marituba pela empresa Guamá Tratamento de Resíduos Ltda, então anunciado para o dia 31 de maio de 2019.

Tal pedido recursal foi acolhido de forma liminar por essa Corte, o que resultou na permanência do funcionamento do Aterro e, posteriormente, na realização de acordos com vistas a promover de forma integrada ações conjuntas destinadas a garantir a continuidade dos serviços essenciais à gestão da destinação adequada de resíduos sólidos urbanos, objeto dos Agravos de Instrumento de nº 0804262-32.2019.8.14.0000 e 0804251-03.2019.81.4.000.

Pontuo, ainda,
que todas as questões referentes aos acordos homologados ficaram submetidas a este Desembargador Relator, que sempre realizou longas audiências e reuniões com todos os envolvidos, ouvindo sempre a todos com respeito, e principalmente, imbuído da busca de uma solução de uma política pública que não é de responsabilidade do Poder Judiciário.

Pois bem, sabe-se que o interesse processual concerne à necessidade e à utilidade da tutela jurisdicional pretendida, de modo que é necessário demonstrar que sem o exercício da jurisdição, por meio do processo, a pretensão não pode ser satisfeita.

Ademais, o interesse processual pressupõe, além da correta descrição da alegada lesão ao direito material, a aptidão do provimento solicitado para protegê-lo e satisfazê-lo, o que não o caso do presente feito.

No caso dos autos, verifica-se que desde o primeiro acordo celebrado entre as partes, e homologado em juízo no âmbito do processo nº 0804262-32.2019.8.14.0000 (ID. 1907195), em que as partes envolvidas se comprometeram a adotar inúmeras condutas à regularização do aterro de Marituba, já se esvaziou por completo o objeto da ação de origem, que consistia na determinação judicial para a continuidade das atividades de recebimento e destinação de resíduos sólidos da região metropolitana de Belém, tendo em vista que o provimento judicial seria, neste momento processual, desnecessário e inútil.

Diante disso, verifico que se encontra escorreita a decisão recorrida ao julgar extinto o processo de origem, sem resolução de mérito, pela perda superveniente do interesse de agir, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, uma vez que a questão ora controvertida é objeto dos Agravos de Instrumento nº 0804262-32.2019.8.14.0000 e nº 0804251-03.2019.8.14.0000, conforme relatado acima.

A propósito, vale citar os seguintes julgados deste Tribunal:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, CONDENANDO OS APELANTES NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SERVIDÃO NÃO IMPLANTADA. AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR ...Ver ementa completaDANOS QUE DECORRERIAM DA SERVIDÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA FIXADO PELO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
À UNANIMIDADE. 1-Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de direito de defesa. Não se mostra necessária a realização de perícia ou de depoimentos pessoais, uma vez que o objeto da causa se limita à análise das alegações relativas a danos materiais decorrentes das limitações que seriam causadas futuramente com a servidão administrativa que sequer chegou a ser consolidada. 2-Presente o requisito do art. 355, I, do CPC, de modo que possível o julgamento antecipado da lide, não prosperando a alegação de cerceamento de defesa do Apelante. Preliminar rejeitada.

(TJ-PA - AC: 00008419120168140123, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 07/03/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 30/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DESVIO DE FUNÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO.
AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR. CONFIGURADO. EFEITO TRANSLATIVO. APLICAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
1. O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido do apelante por entender não haver diferenças salariais a serem pagas pelo município; 2. A teor do disposto no art. 267, do Código de Processo Civil/1973, em se tratando de matéria de ordem pública, pode ser apreciada de ofício em qualquer grau de Jurisdição, sem que se configure afronta ao princípio do non reformatio in pejus; 3. O interesse processual ou interesse de agir refere-se sempre à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao demandante. Para a comprovação do interesse processual, primeiramente, é preciso a demonstração de que sem o exercício da jurisdição, por meio do processo, a pretensão não pode ser satisfeita; 4. A demanda judicial foi proposta para requerer indenização à título de diferenças salariais por desvio de função. Durante a instrução processual, restou cristalino que não havia qualquer diferença a ser paga, tendo em vista que o apelante trabalhou e recebeu a remuneração correspondente pelo cargo de vigilante; 5. Ainda em se tratando de apreciação de questões de ordem pública nos termos do art. 267 do CPC, tem-se o efeitoa1 translativo, que é decorrência do princípio inquisitório, e não do dispositivo, autorizando o Tribunal a julgar fora do que consta das razões ou contrarrazões do recurso; 6. Apelação conhecida para, aplicando o efeito translativo, anular a sentença recorrida, em razão da ausência de condição da ação; Processo extinto sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir.

(TJ-PA - APL: 00029498720148140083 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 16/04/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 03/05/2018)

Portanto, verifico que se encontra escorreita a decisão recorrida e constato a possibilidade de negar provimento ao recurso monocraticamente, por verificar que as razões recursais são manifestamente contrárias à jurisprudência dominante.

Diante do exposto,
conheço e nego provimento ao apelo
, na forma do art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno TJ/PA, conforme fundamentação.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado.

Publique-se. Intime-se.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Belém, data registrada no sistema.”

Historiando os fatos, narra a agravante que o apelo foi interposto
em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA que, nos autos do PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA ANTECEDENTE, movida pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face da Guamá Tratamento de Resíduos Ltda., extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“(...) É o que importa relatar. Decido.

Verifico que houve inequívoca perda do objeto (interesse de agir) desta ação de reclamatória trabalhista.

Isso porque, conforme documentos de IDs 11551515, 11552563 e 12627259 constantes dos autos as partes realizaram acordo nos autos dos recursos de Agravos de Instrumento nº 0804262-32.2019.8.14.0000 e nº 0804251-03.2019.8.14.0000, o qual foi homologado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO este processo, sem resolução de mérito, pela perda superveniente do interesse de agir.

Deixo de condenar as partes nas custas processuais e nos honorários advocatícios, nos termos do artigo 90, § 3º, do CPC.

Transitada em julgado esta decisão, arquive-se, observadas as formalidades legais.

Servirá o(a) presente, por cópia digitada, como Mandado/Ofício
, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJRMB e alterações posteriores. Cumpra-se na forma e sob as penas de lei.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Marituba/PA, 02 de abril de 2020.”

Inconformada com a decisão proferida, alega a empresa agravante
que o julgamento
não poderia ter sido pela extinção do processo sem resolução do mérito, mas com resolução do mérito, uma vez que a transação homologada em juízo, além de título executivo judicial, é hipótese literal de julgamento com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC, pelo que a decisão de 1º grau estava violando a letra da lei.

Aduz que o
fato de a continuidade da operação do aterro ser tema alcançado pelo acordo, não pode importar reconhecimento superveniente da perda de interesse processual, pois a aludida demanda somente foi resolvida (ainda que provisoriamente) pela existência do acordo construído entre as partes.

Ante esses argumentos, requer a retratação da decisão proferida.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 17912010).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Inicialmente, afirmo que não há razões para modificar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado; apresenta-se em perfeita sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Assim sendo, a agravante interpõe o recurso objetivando demonstrar que a decisão monocrática deve ser reformada sob o argumento de que a continuidade da operação do aterro é tema alcançado pelo acordo, não podendo importar em reconhecimento superveniente da perda de interesse processual, visto que a demanda só foi resolvida, ainda que provisoriamente, pela existência do pacto construído entre as partes.

Dessa forma, em apertada síntese, verifica-se que a controvérsia posta em debate diz respeito em analisar a decisão do juízo de 1º grau que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir, com fulcro no art. 485, VI, do CPC,
ante ao acordo entabulado nos autos dos Agravos de Instrumento nº 0804262-32.2019.8.14.0000 e nº 0804251-03.2019.8.14.0000
.

Pois bem, mais uma vez enfatizo que
todas as questões referentes aos acordos homologados ficaram submetidas a este Desembargador Relator, que sempre realizou longas audiências e reuniões com todos os envolvidos, ouvindo sempre a todos com respeito, e principalmente, imbuído da busca de uma solução de uma política pública que não é de responsabilidade do Poder Judiciário.

Reafirmo que o
interesse processual
concerne à necessidade e à utilidade da tutela jurisdicional pretendida, de modo que é necessário demonstrar que sem o exercício da jurisdição, por meio do processo, a pretensão não pode ser satisfeita.

Ademais, tal instituto pressupõe, além da correta descrição da alegada lesão ao direito material, a aptidão do provimento solicitado para protegê-lo e satisfazê-lo, o que não o caso do presente feito.

No caso dos autos do processo em epígrafe, verifica-se que desde o primeiro acordo celebrado entre as partes, e homologado em juízo no âmbito do processo nº 0804262-32.2019.8.14.0000 (ID. 1907195), em que
as partes envolvidas se comprometeram a adotar inúmeras condutas à regularização do aterro de Marituba, já se esvaziou por completo o objeto da ação de origem
, que consistia na determinação judicial para a continuidade das atividades de recebimento e destinação de resíduos sólidos da região metropolitana de Belém,
tendo em vista que o provimento judicial seria, neste momento processual, desnecessário e inútil.

Diante disso, verifico que se encontra escorreita a decisão recorrida ao julgar extinto o processo de origem, sem resolução de mérito, pela perda superveniente do interesse de agir, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, uma vez que a questão ora controvertida é objeto dos Agravos de Instrumento nº 0804262-32.2019.8.14.0000 e nº 0804251-03.2019.8.14.0000
, conforme relatado acima.

A propósito, vale citar os seguintes julgados deste Tribunal:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS

PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, CONDENANDO OS APELANTES NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SERVIDÃO NÃO IMPLANTADA. AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS QUE DECORRERIAM DA SERVIDÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA FIXADO PELO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
À UNANIMIDADE. 1-Preliminar de nulidade da sentença

por cerceamento de direito de defesa. Não se mostra necessária a realização de perícia ou de depoimentos

pessoais, uma vez que o objeto da causa se limita à análise das alegações relativas a danos materiais

decorrentes das limitações que seriam causadas futuramente com a servidão administrativa que sequer

chegou a ser consolidada. 2-Presente o requisito do art. 355, I, do CPC, de modo que possível o julgamento

antecipado da lide, não prosperando a alegação de cerceamento de defesa do Apelante. Preliminar

rejeitada.

(TJ-PA - AC: 00008419120168140123, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 07/03/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 30/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DESVIO DE FUNÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO.
AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR. CONFIGURADO. EFEITO TRANSLATIVO.

APLICAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

1.O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido do apelante por entender não haver diferenças salariais a serem pagas pelo município; 2. A teor do disposto no art. 267, do Código de Processo Civil/1973, em se tratando de matéria de ordem pública, pode ser apreciada de ofício em qualquer grau de Jurisdição, sem que se configure afronta ao princípio do non reformatio in pejus; 3. O interesse processual ou interesse de agir refere-se sempre à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao demandante. Para a comprovação do interesse processual, primeiramente, é preciso a demonstração de que sem o exercício da jurisdição, por meio do processo, a pretensão não pode ser satisfeita; 4. A demanda judicial foi proposta para requerer indenização à título de diferenças salariais por desvio de função. Durante a instrução processual, restou cristalino que não havia qualquer diferença a ser paga, tendo em vista que o apelante trabalhou e recebeu a remuneração correspondente pelo cargo de vigilante; 5. Ainda em se tratando de apreciação de questões de ordem pública nos termos do art. 267 do CPC, tem-se o efeitoa1 translativo, que é decorrência do princípio inquisitório, e não do dispositivo, autorizando o Tribunal a julgar fora do que consta das razões ou contrarrazões do recurso; 6. Apelação conhecida para, aplicando o efeito translativo, anular a sentença recorrida, em razão da ausência de condição da ação; Processo extinto sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir. (TJ-PA - APL: 00029498720148140083 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 16/04/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 03/05/2018).

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 19/08/2024